Tribunal: TJDFT
Processo: 0735947-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, sob o fundamento de que a novação promovida pelo plano de recuperação judicial não se estende a coobrigados ou sócios gestores.
2. O acórdão embargado reconheceu a preclusão consumativa da matéria e apontou que a alegação de quitação do débito não havia sido previamente submetida ao juízo de origem, configurando supressão de instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Apurar a existência de contradição entre o reconhecimento da preclusão consumativa e a supressão de instância.
4. Verificar se houve omissão quanto à análise da tese de quitação do débito e da extensão da novação aos sócios gestores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há contradição entre os fundamentos adotados. A preclusão consumativa decorre da ampla discussão e afastamento da tese de novação e extinção da execução nas instâncias ordinárias e em sede de recurso especial, enquanto a supressão de instância decorre da ausência de prévia submissão da matéria ao juízo de origem.
6. A fundamentação do acórdão embargado foi suficiente para afastar a tese de quitação do débito, inexistindo omissão. A simples ausência de menção isolada a cada argumento das embargantes não configura vício sanável por embargos de declaração.
7. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, mas apenas sobre os pontos relevantes para o julgamento.
8. Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, sendo inviável a utilização da via aclaratória para reformulação da tese já rejeitada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Rejeitados os embargos de declaração. Advertência quanto à possibilidade de aplicação de multa em caso de reiteração de pretensão manifestamente protelatória, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Tese de Julgamento: A preclusão consumativa e a supressão de instância são fundamentos compatíveis e não configuram contradição quando se referem a aspectos distintos da controvérsia. Os embargos de declaração não são meio hábil para reexame do mérito da decisão judicial.
Referências Legais e Jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025 e 1.026.
Jurisprudência relevante citada: n/a